Tribunal: TJSP
Processo: 1042511-18.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Ação julgada improcedente.
Apelação. Alegação de que não foi intimado para purgar a mora e nem acerca das datas dos leilões. Autor devidamente intimado por edital após diversas tentativas de intimação pessoal. Regularidade da providência. Exegese do artigo 26, § 4o da Lei 9514/97. Comprovada a intimação acerca das datas

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Ação julgada improcedente.
Apelação. Alegação de que não foi intimado para purgar a mora e nem acerca das datas dos leilões. Autor devidamente intimado por edital após diversas tentativas de intimação pessoal. Regularidade da providência. Exegese do artigo 26, § 4o da Lei 9514/97. Comprovada a intimação acerca das datas dos leilões. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270599
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042511-18.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALEXANDRE
BUENO BERTAZZO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042511-18.2018.8.26.0114 -Voto no
2
COMARCA : CAMPINAS – 8a VARA CÍVEL
JUIZA : DRA. BRUNA MARCHESE E SILVA
APELANTE : ALEXANDRE BUENO BERTAZZO
APELADO : BANCO BRADESCO S.A
VOTO No 27.408
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de leilão
extrajudicial. Ação julgada improcedente.
Apelação. Alegação de que não foi intimado para purgar a
mora e nem acerca das datas dos leilões. Autor devidamente
intimado por edital após diversas tentativas de intimação
pessoal. Regularidade da providência. Exegese do artigo 26,
§ 4o da Lei 9514/97. Comprovada a intimação acerca das
datas dos leilões. Sentença mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de apelação interposta por Alexandre Bueno Bertazzo,
contra a r. sentença de fls. 223/229, que julgou improcedente ação anulatória de
leilão extrajudicial proposta em face de Banco Bradesco S/A, condenado o autor
ao ônus da sucumbência, ressalvada a gratuidade de justiça a ele deferida.
Sustenta a invalidade do procedimento adotado pelo réu. Aduz que
não foi notificado para purgar a mora, nem intimado acerca das datas dos leilões.
Afirma que a purga da mora é possível até a assinatura do auto de arrematação;
sua ausência nos momentos das diligências não faz presumir que se encontra em
lugar incerto e não sabido. Pede a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 249/256.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042511-18.2018.8.26.0114 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do que alega o apelante, restou demonstrado nos autos
que foi devidamente notificado acerca do prazo para a purga da mora, bem como
das datas dos leilões.
Isso porque o banco réu, por intermédio do 2o Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Campinas, realizou diligências a fim de localizar o autor,
restando todas infrutíferas, o que levou à conclusão de que se encontrava em
local ignorado, incerto e não sabido, conforme evidenciam os documentos de fls.
173/178.
Dessa forma, nos termos do artigo 26, § 4o da Lei 9514/97, foi
realizada a notificação editalícia, de modo que não há qualquer irregularidade no
procedimento adotado pelo réu.
A alegação do apelante de que sua ausência nos momentos das
diligências não faz presumir que estava em local incerto e não sabido, não afasta
a certidão emitida pelo Oficial de Justiça, que goza de fé pública. Ademais, não
há que se falar em nulidade da intimação, quer pela quantidade de diligências
realizadas em que se constatou o mesmo cenário (mudança do autor do
endereço), quer pela intimação por edital realizada de forma legítima.
Assim, decorrido o prazo fixado na notificação, sem ter havido a
purga da mora, inafastável a consolidação da propriedade do imóvel em favor do
réu, bem como a possibilidade de realização de leilão público para alienação do
bem.
A fls. 185/186 consta a intimação do autor acerca das datas dos
leilões realizados em outubro de 2018, cuja carta foi encaminhada ao endereço
eletrônico do devedor, o que torna válido o ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042511-18.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Importante ressaltar que, no que tange ao leilão público para venda
do imóvel, a lei exige apenas que seja feita a comunicação ao devedor sobre a
data, horário e local em que será realizado o ato mediante correspondência
dirigida ao endereço do contrato.
Dispõe o §2o-A, do art. 27, da Lei no 9.514/97, com a redação dada
pela Lei no 13.465/2017: “Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as
datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao
endereço eletrônico.”.
Dessa forma, a lei não exige comprovação de entrega da
comunicação à pessoa do destinatário, pois basta o envio ao endereço do
devedor que consta no contrato.
Vale mencionar que a jurisprudência mais recente do C. STJ já teve
oportunidade de deixar assentado que “a legislação regente não exige a
intimação pessoal do devedor, mas tão somente a comunicação deste ato,
situação que restou demonstrada mediante a carta de fl. 56/57, devidamente
atestada como correspondência entregue” (cf. Recurso Especial no 1.522.512,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
Ademais, o apelante não demonstrou sequer interesse em purgar a
mora, já que como consignado em apelação, tem oportunidade de o fazer a
qualquer hora até a assinatura do auto de arrematação.
Assim, não há razão para a reforma da sentença, que deve ser
mantida, tal como lançada.
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro
a verba honorária devida pelo apelante em mais 5% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042511-18.2018.8.26.0114 -Voto no
5
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator